Tribunal: TJDFT
Processo: 0001205-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001205-25.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes diante das declarações firmes e harmônicas da vítima, que auxiliou os policiais civis a encontrar o apelante logo após o delito, trazendo consigo a faca utilizada para viabilizar a grave ameaça. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como a declaração da vítima, como ocorre na espécie. 3. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social. 4. Embora o emprego de uma faca durante o roubo não tenha sido utilizado como causa de aumento no caso dos autos, é evidente que tal circunstância tornou a conduta do acusado mais gravosa, podendo ser considerada para exasperar a pena-base. 5. O quantum de aumento da pena-base em razão da análise desfavorável da conduta social, das circunstâncias do crime e dos antecedentes está devidamente justificado, pois foram reconhecidas duas condenações por crimes anteriores em desfavor do apelante, o que, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justifica um recrudescimento superior à fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial dos antecedentes. 6. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação concreta. Na hipótese lançada aos autos, as duas condenações consideradas na segunda fase da dosimetria justificam o recrudescimento de 1/5 (um quinto) da reprimenda intermediária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo que a exasperação da pena-base ante a utilização de arma branca só é possível na presença de fundamentação idônea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base. 2. No caso concreto, a utilização da arma branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que o acusado e seus comparsas se aproveitaram, além da superioridade numérica, do uso da faca para ameaçar a vítima, o que justifica a exasperação da pena-base.” (AgRg no HC 654.133/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/4/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030